Tribunal: TJSP
Processo: 0000704-32.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação – Furto qualificado e corrupção de menores - Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade – Prova segura corroborada pela confissão judicial do réu e depoimentos de testemunhas – Qualificadora do concurso de agentes bem demonstrada pela prova dos autos – Configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/90) – Crime formal que prescinde de prova

Ementa:
Apelação – Furto qualificado e corrupção de menores - Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade – Prova segura corroborada pela confissão judicial do réu e depoimentos de testemunhas – Qualificadora do concurso de agentes bem demonstrada pela prova dos autos – Configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/90) – Crime formal que prescinde de prova da efetiva corrupção do menor, bastando a prática de crime em sua companhia – Precedentes – Inocorrência de "bis in idem" entre a imputação constante do art. 155, § 4o, IV do CP e o art. 244-B do ECA – crimes autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos diversos -
Penas, todavia, que comportam abrandamento – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão – Possibilidade – Precedentes desta Colenda Câmara – Abrandamento do regime prisional, do fechado para o semiaberto - Recurso parcialmente provido.